Tribunal: TJDFT
Processo: 0700180-84.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO GRAVAME. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. EXTINÇÃO.
1. Com o advento Lei 14.071, de 13 de outubro de 2020, vigente desde 12/04/2021, e a recente inclusão do artigo 129-B no Código de Trânsito Brasileiro, passou-se a exigir, para constituição da propriedade fiduciária de veículo, o registro do contrato no DETRAN, fazendo-se a anotação no certificado de registro, conhecido Documento Único de Transferência (DUT), em observância ao disposto no artigo 1.361 do Código Civil.
2. Não há como prosperar pedido de busca e apreensão de automóvel cujo registro de propriedade não está devidamente comprovado.
3. Nega-se provimento ao recurso.